Tribunal: TJMT
Processo: 1014567-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014567-07.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: - DR. GILSON DA SILVA
PACIENTE: - ELINALDO BATISTA RAMOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gilson da Silva, em favor de Elinaldo Batista Ramos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n.o 1007051-62.2021.8.11.0055, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/07/2021, por ter supostamente descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas e ameaça, conforme disposto no artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal, em face da vítima Iraci Rodrigues Laurentino, sua ex-companheira.
De acordo com o impetrante, o magistrado de origem justificou a sua decisão alegando o descumprimento de medidas protetivas, reincidência em crime, gravidade do delito, credibilidade da justiça, garantia da instrução criminal e resguardar a integridade da vítima, haja vista que o paciente, mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, ameaçou a vítima com palavras de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte.
Sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), bem como não ser possível afirmar que o paciente tenha praticado os crimes alegados pela autoridade policial, sendo que, em caso de condenação não se sabe qual será sua pena e o regime para cumprimento, e ainda que for condenado a nossa legislação garante o direito de poder recorrer em liberdade e ter a execução da pena realizada somente após a confirmação por órgão colegiado de segunda instância.
Afirma que a alegação de existência de outros procedimentos judiciais em andamento (ação penal ou inquérito policial) não constitui fundamento idôneo para restrição da liberdade do paciente, sendo que tal nunca foi requisito para decretação e manutenção de prisão preventiva com vistas a evitar a reiteração delitiva, pois não é possível garantir que o acusado em liberdade voltará a delinquir, devendo atentar-se para o princípio da presunção de inocência.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que possui endereço fixo na Rua 32-A, No 1247-W, Bairro Jardim Califórnia, Cidade: Tangará da Serra, MT, podendo ser facilmente localizado para as intimações processuais, bem como que, conforme a carteira de trabalho em anexo, sempre foi trabalhador, além de trabalhar por longos períodos de forma autônoma sem registro na carteira de trabalho e, ainda, que apesar de registrar condenações, e de outros processos ou inquéritos criminais em andamento o paciente já cumpriu a sua pena e progrediu de regime.
Por fim, afirma que a prisão se mostra desproporcional e pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, pelo fato do paciente possuir requisitos para tanto.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que no dia 26/07/2021, o Oficial de Justiça Marcos Antonio solicitou o auxílio da Polícia Militar na Rua 32, na casa de n.o 1247-W, Jardim Califórnia, onde, de acordo com o oficial de justiça, o paciente teria descumprido ordem judicial de medida protetiva deferida em favor da vítima Iraci Rodrigues Laurentino (artigo 24-A da Lei n.o 11.340/06).
Tem-se, ainda, que o paciente ameaçou a vítima Iraci Rodrigues Laurentino, sua ex-companheira, com palavras causando-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte, porquanto enviou várias mensagens de áudio pelo WhatsApp com tom ameaçador verbalizando: “você não viu nada ainda”, “vai para cima que você roda”, “não vem na minha frente, não quero nem te ver”, além do que proferiu palavras de baixo calão, como “vagabunda, malandra, desgraçada”, o que demonstra a periculosidade do agente.
Em decisão proferida em audiência de custódia realizada em 27/07/2021, o magistrado a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva sob os seguintes fundamentos, verbis:
“(...) Passo, em observância ao preceituado no artigo 310 do Código de Processo Penal, à análise da possibilidade da concessão de liberdade provisória.
Dispõe a Constituição Federal que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.
Assim, e em especial diante da alteração legislativa empreendida pela Lei no 12.403/2011, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.
A novel legislação, assim, trouxe importantes alterações, principalmente no que tange ao tema prisão cautelar, com a inserção (ou o reconhecimento expresso) no ordenamento jurídico penal brasileiro, de novas medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva. Tratam-se de modificações que se alinham a importantes e basilares princípios constitucionais, máxime os postulados da não culpabilidade enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória e, igualmente, para alinhamento à realidade do sistema carcerário brasileiro.
O art. 321 do CPP, em sua nova redação, estabelece que: “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”
Com o reconhecimento das medidas cautelares processuais penais, a prisão preventiva, que já era excepcional, passou a ser medida subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não for possível a substituição da prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Por outro lado, a ausência dos fundamentos para a prisão preventiva, a partir da vigência da nova legislação, passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória; sendo essa a situação – de ausência dos fundamentos para a prisão cautelar – impõe-se a fixação das medidas cautelares alternativas, relegando a medida extrema para segundo plano.
Após detida análise dos autos, verifico a impossibilidade de concessão da liberdade provisória ao autuado.
Considero satisfatoriamente demonstrada a materialidade do delito, conclusão que decorre dos elementos relatados pela vítima no procedimento.
Com relação à autoria, cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade na infração. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença. Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3a ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”. Nesse sentido, considero suficientes os indícios colhidos, que apontam a autoria do delito para o custodiado.
Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.
Assim o faço, porque se não estiverem presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não pode ser ela mantida apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.
Em momento anterior, nos autos do Procedimento no 1006862-84.2021.811.0055, foram fixadas pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca de Tangará da Serra (ID 61382047) medidas protetivas em favor da mesma vítima, sendo o autuado devida e claramente advertido que em caso de descumprimento das medidas, poderia ter sua prisão decretada. A ciência quanto às medidas protetivas resta evidente pelo teor da certidão anexada no ID 61478722.
Por outro lado, denota-se pelas informações trazidas pela vítima que o autuado não cumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas, vindo a perturba-la e inclusive a proferir novas ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, fato ocorrido logo após a devida ciência da determinação judicial.
Nesse sentido, deve-se partir da premissa, pelo menos neste momento procedimental, de que há presunção de conhecimento do autuado acerca das medidas protetivas fixadas, presunção essa que somente pode ser elidida oportunamente, por ocasião da instrução.
Portanto, está configurada a situação descrita no art. 313, III, do CPP.
Não há dúvida, assim, que a reiteração da grave ameaça e sua concretização, conforme promessa expressa por parte do autuado, pode acarretar sério abalo à integridade física e psicológica da vítima, podendo, inclusive, caso os atos evoluam para outros mais graves, prejudicá-la por completo.
Além disso, há indícios da prática de outros delitos (especialmente o de ameaça), o que indica que é plenamente possível que, em liberdade, venha a praticar outros delitos mais graves.
Há que se considerar ainda o fato de que, de acordo com a certidão de antecedentes anexada no ID 61528592, o autuado é reincidente, tendo sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, estando atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade nos autos da Execução Penal no 1311-09.2015.8.11.0005, atualmente em curso perante a 1a Vara Criminal desta Comarca.
A informação revela, sem qualquer dúvida, o quão temerária seria a concessão da liberdade provisória, porquanto os antecedentes, além de indicar a presença do requisito do art. 313, II, do CPP, revelam clara e alta probabilidade de reiteração delitiva.
Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.(...).
Dessa forma, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, sob o fundamento da conveniência da instrução criminal.
Porém, esse não é o único fundamento para o deferimento do pleito cautelar.
Houve claro descumprimento das medidas de proteção anteriormente deferidas à vítima, devendo ser preservada, nos exatos termos do que estatui o art. 20, parágrafo único, da Lei no 11.340/2006 e art. 313, III, do CPP. (...).
Indubitável que não basta para a decretação ou manutenção da custódia, a simples constatação da gravidade abstrata dos delitos. Necessário que existam nos autos, concretamente demonstrados, motivos que sustentem com realismo a hipótese legalmente prevista, considerando a prevalência do princípio constitucional da não culpabilidade.
No caso dos autos, no entanto, como já ponderado em linhas outras, o indiciado continua a prática dos mesmos atos que deram ensejo ao início a procedimento anterior tendente a impedir a vulneração de direitos fundamentais da vítima. Com tal atitude, vem descumprindo as medidas protetivas determinadas pelo Juízo.
Está presente, portanto, o requisito do art. 313, III, do CPP, porque houve descumprimento pelo autuado de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da mesma vítima.
Dessa forma, a decretação da prisão cautelar é medida que se impõe, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade demonstrada pelo custodiado, evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima.
ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado ELINALDO BATISTA RAMOS. (...)”. (Id. 97859509 – p. 67/73)
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão da prisão domiciliar do paciente, o magistrado a quo fez constar que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar do custodiado, bem como recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente, nos seguintes termos:
“(...) Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.
Nessa linha intelectiva, vislumbro que prisão preventiva foi decretada em razão do risco de reiteração da prática delituosa e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que o agressor mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, descumpriu por diversas vezes as medidas impostas se aproximando no limite de 300 (trezentos) metros da vítima e sua família, bem como manteve contato com vítima e frequentou sua residência, por diversas vezes.
Outro ponto que merece destaque é que o réu ameaçou a vítima Iraci Rodrigues Laurentino, sua ex-companheira, com palavras causando-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte, porquanto enviou várias mensagens de áudio pelo whatsapp com tom ameaçador verbalizando: “você não viu nada ainda”, “vai para cima que você roda”, “não vem na minha frente, não quero nem te ver”, além do que proferiu palavras de baixo calão, como “vagabunda, malandra, desgraçada”, o que demonstra a periculosidade do agente.
Ademais, ressalto que o acusado é reincidente, tendo sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, estando atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade nos autos da Execução Penal no 1311-09.2015.8.11.0005, em trâmite neste Juízo, corroborando, assim, com o risco de reiteração criminosa contra a vítima. (...).
Acresça-se ainda que eventual aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficientes para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do agressor.
Por fim, no que tange ao pedido de substituição para a prisão domiciliar, vislumbro que não mercê guarida, haja vista que o réu não trouxe aos autos provas de que sua presença é imperiosa para os cuidados das crianças.
Igualmente, infiro que em seu interrogatório perante a Autoridade Policial o próprio increpado mencionou que seus filhos estão sob os cuidados da genitora, o que motiva o não acolhimento do pedido. (...).
Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão da prisão domiciliar do réu ELINALDO BATISTA RAMOS, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.
N’outro giro, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria. (...)”.
Em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pela paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator